Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-80.2025.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1008687-80.2025.8.11.0004

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO
]

RELATORA:
EXM
A
. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), JEFFERSON FERREIRA DE BORBA - CPF: 101.636.011-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

A RELATORA ADERIU AO VOTO DIVERGENTE APRESENTADO PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
SENDO
ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA EFETIVA DE ENTREGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de

constituição válida

em mora, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual foi devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor fiduciante configura pressuposto específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O Tema 1.132 do STJ fixa a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, desde que comprovada a regular submissão da correspondência ao procedimento de entrega.

A anotação “não procurado” indica que o objeto permaneceu disponível na agência postal sem retirada pelo destinatário, não comprovando, por si só, a efetiva tentativa de entrega no endereço contratual.

Precedentes do STJ afastam a aplicação do Tema 1.132 quando a notificação sequer é encaminhada para entrega no endereço do devedor, reconhecendo a insuficiência da devolução com a anotação “não procurado” para fins de configuração da mora.

A ausência de comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação no endereço indicado no contrato impede o reconhecimento da mora e configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A manutenção da sentença preserva a observância do art. 485, IV, do CPC, diante da inexistência de constituição válida em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A constituição em mora na ação de busca e apreensão exige a comprovação do envio da notificação ao endereço contratual com efetiva tentativa de entrega.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa de entrega no endereço do devedor, não configura mora para os fins do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A ausência de constituição válida em mora autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024,
DJe
04.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.034.073/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023,
DJe
09.03.2023; TJMT, N.U. 1000849-31.2025.8.11.0087, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025; TJMT, N.U. 1001635-97.2025.8.11.0015, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças - MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato; (
ii
) a devolução da correspondência com a anotação "não procurado" não invalida a constituição em mora; (
iii
) o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132, fixou tese no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"; (
iv
) a sentença violou precedente obrigatório, nos termos do art. 927, III, do CPC; (v) o devedor tinha conhecimento de que residia em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabendo a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que não houve a formação da relação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares:

Na origem, a apelante ajuizou ação de busca e apreensão, fundada no Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança de nº 20294823 (id 340873354), em face de JEFFERSON FERREIRA DE BORBA, tendo como objeto o veículo MODELO CG 150 TITAN EX, MARCA 02 - HONDA, CHASSIS 9C2KC1660FR064665, ANO MODELO 2015/2015, COR VERMELHA, PLACA QBV8555, RENAVAN 01055710881, em razão do inadimplemento contratual do requerido.

A questão central do presente recurso gravita em torno da validade da constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, especificamente quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante no contrato, é devolvida com a anotação "não procurado".

Observa-se que a controvérsia jurídica reside na interpretação e aplicação do disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a constituição em mora do devedor nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

O instituto da alienação fiduciária em garantia, conforme magistério doutrinário consolidado, caracteriza-se como negócio jurídico pelo qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de determinado bem, como garantia do pagamento de obrigação a que acede, resolvendo-se o direito do adquirente com o adimplemento da obrigação garantida.

No âmbito desse instituto jurídico, a constituição em mora do devedor fiduciante configura pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, representando condição
sine

qua
non
para o exercício do direito de ação nessa modalidade especial de procedimento.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que a finalidade precípua da notificação extrajudicial é cientificar o devedor acerca do inadimplemento contratual, lhe oportunizando a possibilidade de purgar a mora e, assim, evitar a perda do bem dado em garantia.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a instituição financeira apelante encaminhou notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato de alienação fiduciária, qual seja, "Rua da Prata, SN,
Qd
108,
Lt
24 - Jardim Nova Barra, 78606-270", conforme se depreende dos documentos acostados aos autos (contrato – id 340873354 e notificação – id 340873356).

Contudo, a referida correspondência foi devolvida com a anotação "não procurado", circunstância que, segundo o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, obstaria a configuração válida da mora, por ausência de efetiva ciência do devedor quanto ao inadimplemento.

Nesse diapasão, impende perquirir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" constitui óbice à configuração da mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A questão jurídica ora em análise foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132, ocasião em que a Segunda Seção daquela Corte Superior fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

O precedente qualificado supracitado, dotado de eficácia vinculante nos termos do ordenamento jurídico pátrio, estabeleceu interpretação no sentido de que, para a válida constituição em mora do devedor fiduciante, basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo dispensável a efetiva entrega da correspondência ao destinatário ou a terceiros.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte
tese:Em
ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

A
ratio

decidendi
subjacente ao referido precedente vinculante fundamenta-se na compreensão de que, ao celebrar o contrato de alienação fiduciária, o devedor assume o dever de manter atualizados seus dados cadastrais perante o credor, notadamente seu endereço, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação que devem nortear as relações contratuais.

Nesse contexto, a anotação "não procurado" aposta no aviso de recebimento da notificação extrajudicial significa, segundo as normas operacionais dos serviços postais, que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não realiza entregas domiciliares, cabendo ao próprio destinatário diligenciar junto à unidade dos Correios para retirar suas correspondências.

Destarte, se o devedor tem conhecimento de que reside em logradouro de difícil acesso, onde não há entrega domiciliar de correspondências, incumbe-lhe o dever de diligenciar periodicamente junto à agência postal para verificar a existência de correspondências a ele destinadas, não podendo se beneficiar de sua própria inércia para obstar a configuração da mora.

Impende consignar, outrossim, que a interpretação adotada pelo magistrado
a quo
, no sentido de exigir a efetiva entrega da notificação ao devedor quando a correspondência é devolvida com a anotação "não procurado", não se coaduna com a exegese firmada no precedente vinculante supracitado, que expressamente dispensa a prova do recebimento da notificação.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se cogitasse da necessidade de adoção de providências adicionais pelo credor quando a notificação é devolvida com a anotação "não procurado" - o que se admite apenas para fins dialéticos -, tal entendimento representaria criação de requisito não previsto na legislação de regência e em dissonância com a interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, circunstância que, à luz do precedente vinculante supracitado, é suficiente para a comprovação da mora, independentemente do motivo da devolução da correspondência.

Ademais, consoante se depreende dos documentos acostados aos autos, o devedor, ao celebrar o contrato de alienação fiduciária, apresentou declaração de residência com firma reconhecida, atestando que o endereço por ele informado correspondia à sua residência, o que reforça a conclusão de que a notificação foi corretamente encaminhada.

Nesse contexto, a devolução da correspondência com a anotação "não procurado" não pode ser imputada ao credor fiduciário, mas sim ao próprio devedor, que, tendo conhecimento das peculiaridades de seu local de residência, deixou de adotar as providências necessárias para receber suas correspondências.

Impende destacar, ainda, que o precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 1132 possui eficácia obrigatória, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, devendo ser observado pelos juízes e tribunais, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia na aplicação do direito.

In
casu
, o magistrado a quo, ao indeferir a petição inicial por entender que a devolução da notificação com a anotação "não procurado" obstaria a configuração da mora, deixou de observar o precedente vinculante supracitado, o que, por si só, já justificaria a reforma da sentença.

Diante disso, considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante no contrato é suficiente para a comprovação da mora, independentemente da devolução da correspondência com a anotação "não procurado", nos termos do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de busca e apreensão, uma vez que devidamente comprovada a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

(DIVERGENTE)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor.

A controvérsia cinge-se a definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a mora, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Na sentença, o juízo entendeu que a autora, embora intimada a emendar, se limitou a insistir que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, concluindo que a devolução com o registro “não procurado” revelaria ausência de diligência eficaz e, por isso, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, além de condenar a autora em custas e taxa judiciária, sem honorários pela não formação da relação processual.

O Decreto-Lei nº 911/69 exige a comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão. Embora o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispense a prova do recebimento pelo próprio destinatário, exige-se a comprovação de que a notificação chegou ao endereço do devedor.

Todavia, tal orientação não afasta a necessidade de comprovação de que a correspondência foi regularmente submetida ao procedimento de entrega no endereço indicado, ou seja, que tenha havido efetiva tentativa de entrega.

A informação “não procurado” difere de “ausente” ou “mudou-se”, pois indica que a correspondência sequer foi entregue no local ou que não houve tentativa de localização do imóvel pelo agente dos correios, não se aperfeiçoando, portanto, a entrega no endereço contratual.

Nesse sentido:

“[...] embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”. (STJ - REsp: 2180009, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/01/2025).

“[...] depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024).”

“[...] No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. [...] (STJ -
AgInt
no REsp: 2034073 RS 2022/0332417-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023).”

“[...] O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega. A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora. [...] (N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025).”

“[...] A ausência de constituição válida em mora por notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. [...] (N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).”

Some-se a isso o fato de que o campo “não procurado”, segundo a Portaria n. 559, de 16 de abril de 2020 da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, significa
“quando o objeto ficar disponível em Agência de Correios e o destinatário não o retirar durante o período de guarda”
.

A instituição financeira teve a oportunidade de emendar a inicial para comprovar a mora por outros meios, mas manteve-se inerte quanto à produção de nova prova documental.

Assim, a devolução com a anotação “não procurado”, desacompanhada de outras provas de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora, tornando o processo carente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

Portanto, constata-se que a sentença apreciou de forma adequada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na falta de comprovação da mora, devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto, peço vênia para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelos seus próprios fundamentos, por ausência de comprovação válida da constituição em mora no caso concreto.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(
RELATORA
):

Retifico meu voto e adiro ao voto
d
a Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira (1ª vogal)
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2º VOGAL
):

Adiro ao voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026